Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708669-25.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE DE OLIVEIRA APELADO: CAMILA ACACIA FREITAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por MARLENE DE OLIVEIRA em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados por CAMILA ACÁCIA FREITAS DA SILVA em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito ajuizada em desfavor da recorrente, para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 1.711,89 a títulos de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e de R$ 3.000,00 a títulos de danos morais, corrigidos monetariamente a partir de seu arbitramento, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 41889429). Nas razões recursais, a apelante requer a concessão de gratuidade de justiça, alegando que seus proventos foram reduzidos à metade por força da pandemia de Covid-19. Nesse sentido, junta os documentos de IDs 41889436 a 41889439. No mérito, afirma que seu veículo não foi o último a colidir no engavetamento de carros que ocasionou os danos alegados pela recorrida; que também foi vítima de referido engavetamento e que a pessoa responsável pelo acidente foi a policial civil condutora do veículo VW Polo, Daniela Camargo Vieira, conforme revelaram as provas documental e testemunhal produzidas no curso da instrução. No que tange à reparação civil, reputa desproporcional e desarrazoada a indenização arbitrada a títulos de danos morais, pois o acidente de trânsito ocasionou simples aborrecimentos, não sendo grave o suficiente o fato de a recorrida ter precisado realizar alguns exames médicos e afastar-se do trabalho por um único dia. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que, concedida a gratuidade de justiça e afastada a culpa que lhe foi imputada pelo acidente, seja a sentença reformada no sentido da improcedência dos pedidos, com afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 1.711,89 e de danos morais no importe de R$ 3.000,00. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para o patamar mínimo (ID 41889435). Preparo ausente. A recorrida ofertou contrarrazões no sentido da manutenção da sentença (ID 41889442). Os autos foram distribuídos a esta relatoria, que determinou à apelante a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica (ID 42453276) ou o recolhimento do preparo recursal. A apelante não atendeu ao comando judicial (ID 43156234), motivo pelo qual indeferi o pedido de gratuidade de justiça por meio da decisão de ID 43238967 e determinei fosse recolhido o preparo em dobro. A despeito de regularmente intimada, a recorrente deixou o prazo de cinco dias então concedido transcorrer em branco mais uma vez (ID 43689183). É o relato do necessário. DECIDO. A apelante interpôs recurso de apelação sem recolhimento de preparo, no qual postulou a concessão de gratuidade de justiça, sob alegação de hipossuficiência econômica decorrente da redução de seus proventos pela metade, por força da pandemia de Covid-19, e das elevadas despesas mensais habituais. Os documentos juntados em sede recursal revelaram-se insuficientes para comprovar a atual situação financeira da recorrente. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência e diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinei por meio do despacho de ID 42453276 que a recorrente apresentasse documentação complementar, apta a comprovar sua incapacidade econômica, ou recolhesse o preparo recursal. A despeito de intimada para juntar aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que efetivamente atestassem suas receitas e despesas mensais recorrentes, a apelante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 43156234. Nessa esteira, indeferi o benefício da justiça gratuita e determinei, em derradeira chance, o recolhimento de preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A apelante, no entanto, deixou de acatar a determinação de recolhimento do preparo em dobro (ID 43689183), circunstância que dá ensejo ao não conhecimento do recurso por força da deserção. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO. NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO. DIREITO DE RECORRER. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Descabe a reabertura do prazo para pagamento das custas, quando a parte recorrente, intimada para juntar a documentação comprobatória de sua hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, manteve-se inerte. 1.2. Na situação, o recurso não deve ser conhecido, em razão da existência de vício formal. 2. Não configura litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer, quando lastreado em argumentos capazes de, em tese, subsidiar a pretensão deduzida. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1658433, 07013655620228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não comprovada, pela pessoa jurídica, em sede de apelação, a necessidade do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita, especialmente à vista da ausência de efeito retroativo de decisão dessa natureza. 2. Fixado, na decisão de indeferimento da gratuidade de Justiça, prazo para recolhimento do preparo e descumprida a determinação, configura-se a deserção, a impor o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. Apelo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO.1. No caso de interposição de recurso em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15).2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição.5. Agravo Interno conhecido e não provido.(Acórdão 1643675, 07207634320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não conheço da apelação com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso XVI, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator